Tribunal: CARF
Processo: 10480.724708/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2013, 2014
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de Adiantamento a Terceiros, identificados em diligência como operações de antecipação de valores para aquisição de mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto que não se caracterizam como operações de crédito correspondentes a mútuo, previstas no art.13 da Lei no9.779/99, não estando sujeitas ao IOF.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DIFERENCIAÇÃO. OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre operação de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do capital da sociedade investida.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724708/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
CÉSAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS
DO
RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2013, 2014
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA
AQUISIÇÕES
DE
MERCADORIAS/SERVIÇOS.
MÚTUO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de “Adiantamento a Terceiros”,
identificados em diligência como operações de antecipação de valores para
aquisição de mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto
que não se caracterizam como operações de crédito correspondentes a mútuo,
previstas no art.13 da Lei no9.779/99, não estando sujeitas ao IOF.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
DIFERENCIAÇÃO. OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA
CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF
sobre operação de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a
capitalização dos chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por
suposta configuração de operação de mútuo, quando os adiantamentos, de fato,
restam utilizados para aumento do capital da sociedade investida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para cancelar parte do IOF lançado
sobre os valores movimentados a débito na conta contábil “1.01.02.10 - Adiantamento a
Terceiros”, identificados em diligência como operações de antecipação de valores para aquisição
de mercadorias/serviços não sujeitas ao IOF, devendo ser excluído do lançamento os valores de
IOF na forma calculada no Relatório de Diligência (e-fls.2.025 a 2.037); e (ii) por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, para cancelar o lançamento com relação à conta contábil “1.02.01.09 -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724708/2017-12
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

Bispo (relator), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Lázaro Antônio Souza Soares e Marcos
Roberto da Silva (Suplente convocado), que negavam provimento ao recurso neste ponto.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luís
Cabral,
substituído
pelo
Conselheiro
Marcos
Roberto
da
Silva.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos-
calendário (ACs) 2013 e 2014, no montante de R$ 1.189.918,28, incluídos juros
SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte composição (fls. 2/10):

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Termo de Início de Fiscalização de fls. 38/39, o objeto da ação
fiscal foi a verificação, por amostragem, do cumprimento das obrigações tributárias
relativas à Cofins e ao IOF, referentes aos ACs 2013 e 2014, tendo a autoridade
tributária solicitado a apresentação da documentação nele listada, com destaque para
os Livros Contábeis e Fiscais, aos Extratos das Contas Bancárias e das Aplicações
Financeiras e aos Contratos de Financiamentos e Empréstimos mantidos com sócios
e/ou terceiros, em vigor no período de apuração.
Não tendo sido atendidas as requisições da Fiscalização, em 21/03/2017 foi
lavrado o TIF n° 01, por meio do qual a Fiscalizada foi reintimada a apresentar tais
documentos. Paulatinamente, o sujeito passivo foi apresentando os documentos
solicitados, conforme consta dos Termos e documentos acostados aos autos.
Em correspondência encaminhada à Fiscalização (fl. 60), a autuada informou
não ter localizado contratos de mútuos e pagamentos de IOF do período de apuração
2013 e 2014.
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 12/33, parte
integrante do Auto de Infração em alusão, constatou-se que a empresa deixou de
cobrar e recolher o IOF de sua responsabilidade, incidente sobre os empréstimos
concedidos a outras pessoas jurídicas.
Após análise da escrituração contábil disponibilizada, a Fiscalização constatou a
existência de entregas de recursos a pessoas jurídicas relacionadas (MEANTIME -
PITANG - CESAR PAR - CESAR EDUCACAO), os quais foram lançados nas contas
contábeis 1.02.01.11 - Mutuo Meantime, 1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros e
1.02.01.09 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital.
Explicitando os lançamentos contábeis efetuados nas referidas contas, a
autoridade autuante assim dispôs:
Conta: 1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros 59) Foi verificado pela Fiscalização que o
contribuinte, a partir de 01/01/2013, transferiu os saldos das contas de mútuos mantidas
com partes relacionadas, para a conta 1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros, passando
a contabilizar, a partir da referida data, todos os empréstimos concedidos como sendo
adiantamentos (DOC. 11 e 15).
60) No caso dos créditos com a empresa MEANTIME, os saldos continuaram sendo
controlados na conta 1.02.01.11 - Mutuo Meantime (DOC. 10 e 14), contudo as
importâncias entregues à empresa a partir de 01/03/2013 passaram a ser classificados
como adiantamentos a terceiros.
61) No quadro a seguir estão indicados os valores transferidos.

62) Importante registrar que a maioria dos recursos em espécie que a Fiscalizada
contabilizou como direitos decorrentes de adiantamentos a terceiros (lançamentos a
débito), passados poucos dias foram devolvidos (lançamentos a crédito), logo, tratam-
se, evidentemente, de empréstimos. Cita-se a seguir alguns exemplos de lançamentos.

Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

63) Portanto, os lançamentos contábeis de registro das quantias entregues e recebidas no
curso do ano-calendário de 2013, na conta Adiantamento a Terceiros, só fazem
reforçar o nosso entendimento de que a referida conta funcionava como um conta-
corrente da Fiscalizada CESAR com as demais empresas mencionadas.
64) Constata-se também que no final do ano de 2013, a Fiscalizada contabilizou a
transferência dos saldos apurados na conta Adiantamento a Terceiros, referentes as
empresas CESAR PARTICIPACOES e CESAR EDUCACAO, para a conta AFAC -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, a qual será objeto de análise no tópico
seguinte. Logo, enquanto os recursos permaneceram registrados na conta
Adiantamento a Terceiros estão sujeitos a incidência do IOF.
65) A sistemática de contabilização das operações de créditos, na forma adotada pela
Fiscalizada, não tem amparo legal para fins de se eximir do pagamento do IOF,
conforme atestam diversas decisões de instâncias de julgamentos administrativos, cujos
excertos de acórdãos reproduzimos a seguir.
Acórdão 06-42.484 - 2a Turma da DRJ/CTA - Sessão de 29 de julho de 2013 "IOF.
ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com de adiantamentos de despesas à empresas
ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-corrente,
devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito
rotativo."
Acórdão 14-60.720 - 14a Turma da DRJ/RPO - Sessão de 23 de maio de 2016
"OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato
gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas
por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação
entre as pessoas jurídicas envolvidas."
"IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil como de adiantamentos de despesas à empresas
ligadas, ainda que sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta-
corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de
crédito rotativo."
66) Diante do exposto, para fins de apuração dos saldos devedores diários, tendo em
vista que na conta Adiantamento a Terceiros constam diversos lançamentos que
indicam não se tratar de operações de mútuos, sujeitas à incidência do IOF, a
Fiscalização segregou àqueles lançamentos cujos históricos continham referências às
empresas PITANG, CESAR PAR, MEANTIME e/ou foram computados no centro de
custo "CONTROLADORIA". 67) Após identificação das operações sujeitas à
incidência do IOF, foi reprocessado o Razão da conta assinalada, considerando apenas
os lançamentos cujos históricos continham as expressões referidas acima, sendo
atribuído à conta o nome Adiantamento a Terceiros AJUSTADA (DOC. 12 e 16).
68) Na apuração da Fiscalização, o saldo inicial em 01/01/2013 da conta Adiantamento
a Terceiros AJUSTADA, foi considerado 0,00 (zero), vez que a Fiscalizada passou a
adotar a sistemática de contabilização dos mútuos como sendo adiantamentos a partir
desta data.
Conta: 1.02.01.09 - Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital (AFAC)
69) Em relação aos recursos registrados na conta contábil 1.02.01.09 - Adiantamento
p/ futuro aumento de capital (DOC. 13 e 17), verificou-se que a Fiscalizada, no
encerramento do exercício de 2013, transferiu os saldos apurados na conta 1.01.02.10 -
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

Adiantamento a Terceiros (DOC. 11), relativos às empresas CESAR PAR (R$
3.792.454,23) e CESAR EDUCACAO (R$ 229.601,03), para a conta de AFAC
assinalada (DOC. 13). Ocorre que, até onde foi possível constatar, nenhum aumento de
capital foi efetivado a partir da referida data.
70) A evolução dos saldos da conta AFAC está indicada no quadro abaixo, onde se
verifica que os montantes de recursos supostamente direcionados para aumento de
capital das empresas CESAR PAR e CESAR EDUCACAO nunca foi baixado,
demonstrando que o aumento de capital não foi realizado.

71) O entendimento da Receita Federal do Brasil - RFB, é no seguinte sentido: para que
os recursos aportados em empresa controlada, a título de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital - AFAC, não configurassem operações de mútuo, o aumento de
capital deveria ter sido realizado por ocasião da primeira alteração contratual da
sociedade investida que ocorresse imediatamente após o recebimento dos recursos
financeiros ou, não ocorrendo tal alteração contratual, no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em que a investida
recebeu os recursos financeiros. Assim não ocorrendo, resta caracterizada a operação de
mútuo, sujeita à incidência do IOF.
72) O entendimento acima consta do Parecer Normativo CST n° 17/1984, abaixo
parcialmente transcrito.
(...)73) O prazo de 120 dias contados do encerramento do exercício-base corresponde ao
prazo que os sócios das sociedades em geral dispõe para a aprovação das contas da
sociedade (Art. 1.078 do CC e Art. 132 da Lei das S.A.).
74) O Estatuto Social do CESAR, em seu artigo 13, também estabelece o prazo de 120
(cento e vinte) dias para que a sociedade se reúna, aprove as demonstrações contábeis e
financeiras e adote as medidas legais pertinentes, conforme excerto a seguir:
"Artigo 13. A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos quatro
primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social e extraordinariamente,
sempre que for convocada, com quorum mínimo de metade mais um de seus membros
em primeira convocação e de qualquer número destes em segunda convocação, uma
hora após a hora marcada para reunião.
(...)Artigo 14. É de competência exclusiva da Assembléia Geral a aprovação do
Relatório d' Atividade do período findo, das contas do exercício social, a eleição e
destituição dos membros do Conselho Científico e Tecnológico.
(...). " (grifos nossos)
75) Por outro lado, existem diversos julgamentos administrativos que corroboram o
entendimento desta Fiscalização, cujos excertos de acórdãos reproduzimos a seguir.
Acórdão n° 15-12.124 - 4a Turma DRJ/SDR - Sessão 06 de fevereiro de 2007
"ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE
MÚTUO.
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

Uma vez que os recursos aportados em empresa controlada a título de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital - AFAC não se prestaram ao fim destinado, não tendo
havido, até o início do procedimento fiscal, o aumento de capital social, restou
caracterizada a operação de mútuo, sujeita à incidência do IOF."
Acórdão 06-42.479 - 2a Turma da DRJ/CTA - Sessão de 29 de julho de 2013 "IOF.
NÃO INCIDÊNCIA. AFAC.
Impõe-se afastar a incidência do IOF sobre valores movimentados a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC quando devidamente
capitalizados e registrados na Junta Comercial." (grifo nosso)
Acórdão 12-83.648 - 8a Turma DRJ/RJO - Sessão de 21 de setembro de 2016 "IOF.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
AFAC.
NATUREZA DE MÚTUO.
Será tratado como mútuo de recursos financeiros o adiantamento de recursos para futuro
aumento de capital que não seja capitalizado em prazo razoável."
A autoridade autuante indicou os documentos e demonstrativos produzidos a
partir da contabilidade do contribuinte, quais sejam, Balancetes mensais (DOC. 08 e
09), Razões das contas geradoras de mútuo (DOC. 10 a 17), Saldos devedores diários
e acréscimos devedores diários (DOC. 18 a 23), Apuração do IOF - AC 2013 (DOC.
24) e Apuração do IOF - AC 2014 (DOC. 25).
Quanto ao enquadramento legal, invocou o art. 5o do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, e suas posteriores alterações, a respeito da responsabilidade pela
cobrança e recolhimento do IOF, bem como o art. 7o, sobre a base de cálculo e
alíquota.
Complementou a autoridade autuante que "tendo em vista vez que esta
Fiscalização não identificou registros de declaração e recolhimentos do IOF de
responsabilidade do sujeito passivo CESAR, incidentes sobre os empréstimos
concedidos nos anos-calendário de 2013 e 2014, lavrou-se o auto de infração para
constituição do respectivo crédito tributário". Na ocasião, apurou-se FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
A ação fiscal se encerrou em 19/06/2017, conforme o Termo de Encerramento
de fls. 35/36, por meio do qual se cientificou a empresa, em 21/06/2017, do total do
crédito tributário constituído (fl. 755).
II. Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 21/06/2017 (fl. 755), a pessoa jurídica
apresentou a impugnação de fls. 761/778 em 20/07/2017, na qual sustentou, em sede
de preliminar, a nulidade do lançamento, por erro incorrigível na determinação da base
de cálculo (vício material), Isto porque o lançamento teria sido realizado de forma
consolidada, com a inclusão de valores que não correspondem a operações de mútuo,
em ofensa ao art. 142 do CTN.
Acrescentou que, em que pese o r. auditor fiscal ter reconhecido que na conta
contábil 1.01.02.10 — Adiantamento a Terceiros constam diversos lançamentos que
não correspondem a operações de mútuo, e que seriam tributadas as operações com
partes relacionadas, quando elaborou a Planilha "Adiantamento a Terceiros
AJUSTADA" (que serviu para o cálculo do IOF), teria lançado o IOF - indevidamente
- sobre diversas operações com terceiros que não se referem a mútuos, pois
representam tão-somente adiantamentos relacionados a operações mercantis ou
prestação de serviços, sem características de mútuo.
Afirmou que em momento algum a autoridade fiscal justificou a razão pela qual
incluiu, na base de cálculo do IOF, adiantamentos realizados a terceiros relacionados a
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

pagamento de serviços/aquisições, a exemplo de pagamento de títulos, pagamento de
certificado digital, Visa Vale destinado a empregados, inscrição de colaboradores em
eventos e contratação de serviços.
Em outras palavras, embora tenha o Auditor-Fiscal afirmado que apenas as
transferências entre partes relacionadas é que seriam objeto de tributação pelo IOF,
não é isso que está representado na planilha base do cálculo do IOF do Auto de
Infração.
Inferiu, ainda que, a revelia do art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, e do art. 110 do
CTN, a Fiscalização considerou como mútuo operações de antecipação de valores para
aquisição de mercadorias/serviços, ou seja, operações de natureza comercial/mercantil,
que não se enquadram no conceito legal de mútuo (pois a transferência de recursos
tem por contrapartida a entrega de bem ou serviço).
No tocante ao lançamento efetuado sobre a conta 1.02.01.09 - Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital (AFAC), seria nula a exigência fiscal com base
unicamente em Parecer Normativo CST que, sem qualquer amparo legal, previu prazo
para conversão do AFAC em participação no capital como condição para não haver a
sua equiparação a mútuo para fins de tributação pelo IOF. Complementou a
Impugnante que, ainda que possível a incidência de IOF sobre operação de AFAC por
"equiparação" a mútuo (sem qualquer previsão legal), o tratamento a ser dispensado
seria aquele aplicável aos mútuos com valor principal definido, cuja alíquota reduzida
é limitada a 1,4965% (0,0041% x 365 dias).
Não bastasse a ausência de previsão legal para incidência do IOF sobre essas
operações, a Fiscalização não teria trazido qualquer justificativa para aplicar o regime
de tributação mais oneroso, aplicável aos mútuos concedidos na modalidade conta
corrente sem definição de valores. Deveria a Fiscalização ter aplicado, no presente
caso de AFAC, pelo menos, a alíquota limite de 1,4965%, pois os valores estavam
definidos.
Argumentou que, diante dos erros e das omissões da autoridade fiscal, bem
como dada a incorreção dos valores apurados, estaria caracteriza a nulidade do
lançamento, por afronta ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, art. 142 do CTN e art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
No mérito, alegou que, conforme indicado na preliminar de nulidade, dentre os
valores registrados no centro de custo "CONTROLADORIA" na conta contábil
1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros, constam diversos lançamentos que não
corresponderiam a operações de mútuo ou a operações com partes relacionadas.
Assim, caso superada a preliminar de nulidade, deveriam ser excluídas da base de
cálculo do IOF os valores correspondentes a repasses a terceiros a título de
adiantamento de pagamento relacionado ao fornecimento de mercadorias e serviços,
tendo em vista que as operações em questão não se caracterizariam como mútuo de
recursos financeiros, sob pena de afronta ao art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999.
No tocante ao AFAC, considerou que, por corresponder a adiantamentos à
pessoa jurídica por sócio ou acionista com interesse em investir na sociedade, tem
como contrapartida o futuro aumento da sua participação no capital social, sem
obrigatoriedade de devolução dos valores transferidos a título de AFAC, o que o
diferenciaria da operação do mútuo. Reproduzem-se as demais considerações da
Impugnante acerca da matéria:
47. Não há, na legislação (ordinária ou complementar federal) societária ou tributária,
regra que estipule lapso temporal para conversão do AFAC em participação societária,
findo o qual o AFAC passaria a ser equiparado a mútuo para efeitos fiscais.
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

47.1. Frise-se que, no presente caso, conforme item 70 do Termo de Verificação Fiscal,
a autoridade fiscal reconhece que, em relação ao AFAC, não houve o trânsito de
recursos entre as pessoas jurídicas envolvidas. É incontroverso no lançamento do IOF
sobre o AFAC que tais valores mantiveram-se imutáveis (não houve ida e volta), apenas
um único lançamento aumento de aporte no ano 2013, no valor de R$ 4.022.055,26, não
tendo sido imputada à Contribuinte qualquer conduta dolosa capaz de desqualificar a
operação de AFAC (a única justificativa da autuação foi a ausência de conversão do
AFAC em participação no prazo de 120 dias).
47.2. Desse modo, não poderia norma infralegal, qual seja, o Parecer Normativo CST n°
17/1984, prever restrições nem hipóteses de equiparação de institutos para fins de
tributação. Entender de forma diversa é pretender transformar o auditor fiscal signatário
do Parecer em legislador; o Parecer é nitidamente ilegal, pois fixou um critério e
respectivo prazo não previstos em lei (sentido estrito) societária ou tributária.
48. Ainda que se considerasse a possibilidade de instituição de tributo através de norma
administrativa, o que é vedado, conforme art. 150 da Constituição Federal e art. 3° do
CTN, o Parecer Normativo CST n° 17/1984 não serviria de fundamento para a lavratura
de auto de infração para cobrança de IOF sobre os valores registrados pela Contribuinte
como AFAC.
49. O citado Parecer Normativo CST n° 17/1984 analisa o instituto de AFAC à luz da
legislação do Imposto de Renda. Nesse contexto, estabelece "como razoável que o
aumento de capital seja realizado por ocasião do primeiro ato formal da sociedade
coligada, interligada ou controlada, que ocorra imediatamente após o recebimento dos
recursos financeiros, seja assembleia geral extraordinária (AGE), para as sociedades por
ações, ou alteração contratual para as demais sociedades". (...)50. Não há dúvida de que
o Parecer Normativo CST n° 17/84 não tem nenhuma relação com o IOF, mas sim com
o imposto de renda. A motivação do referido Parecer Normativo era prevenir a
distribuição disfarçada de lucros (DDL) entre empresas ligadas, que poderia ser
intentada, num ambiente inflacionário, mediante a realização de AFAC sem perspectiva
de aprovação do aumento de capital. Assim, caso não observado o prazo para conversão
do AFAC em participação, o Parecer determinava que deveria ser reconhecido, na
apuração do Lucro Real, o valor correspondente à correção monetária, sob pena de
caracterização de DDL.
50. Desse modo, seja por ausência de previsão legal (sentido estrito), seja pela
imprestabilidade e inaplicabilidade do Parecer Normativo CST n° 17/1984 para fins de
tributação pelo IOF, deve ser afastada a tributação dos valores registrados pela
Contribuinte como AFAC.
Por fim, a Impugnante concluiu que, além das nulidades suscitadas, se
avaliado o mérito do lançamento, deveria ser cancelada a exigência de IOF sobre
os valores por ela contabilizados como AFAC, haja vista ausência de previsão
legal (em sentido estrito) de prazo para conversão de AFAC em participação e, por
consequência, por ser ilegal a equiparação do AFAC a mútuo para fins de
tributação pelo IOF, bem como a inaplicabilidade do Parecer Normativo CST n°
17/1984 para fins de IOF.
Eis os pedidos apresentados em sua peça de defesa:
54. Diante das razões antes expostas, a Contribuinte tem por integralmente impugnado
o Auto de Infração do IOF e vem, respeitosamente, perante esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, com base nos fundamentos jurídicos e pedidos antes já
formulados, requer que:
- preliminarmente:
(i) seja declarada a nulidade do lançamento por erro na construção, incorrendo em vício
material do lançamento, por afronta ao art. 142 do CTN, tendo em vista:
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

(i.1) a inclusão, na base de cálculo do tributo, de adiantamento realizados a fornecedores
de serviços e mercadorias; e (i.2) a ausência de previsão legal para tributação de AFAC
pelo IOF, bem como a incorreta sistemática de cálculo aplicável (o AFAC possui valor
determinado, não podendo ser equiparado ao mútuo conta corrente e tributação mais
onerosa a ele aplicável);
- no mérito:
(ii) seja julgado improcedente o lançamento, em razão da manifesta ilegalidade da
exigência de IOF sobre (i) adiantamento realizados a fornecedores de serviços e
mercadorias; e (ii) sobre valores de AFAC.
55. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, inclusive por juntada
posterior de documentos. (grifou-se)
Ato contínuo, a DRJ-FORTALEZA (CE) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF, ainda
que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
É irrelevante para fins tributários que os recursos financeiros sejam disponibilizados
pela mutuante na forma de pagamentos de obrigações da mutuária.
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE
DESPESAS. FATO GERADOR DE IOF.
A utilização de uma rubrica contábil com de adiantamentos de despesas a empresas
ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de uma conta corrente,
devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito
rotativo.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE
IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam pagamento
antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de recursos financeiros
efetuados sistematicamente caracteriza-se como operação de crédito correspondente a
mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF.
A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da
formalização de um contrato de mútuo.
IOF. CONTA CORRENTE. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. NÃO
DEFINIÇÃO DO VALOR DO PRINCIPAL.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS DO LANÇAMENTO.
CUMPRIMENTO.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à constituição do crédito
tributário por meio do lançamento de ofício.
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe a
interessada ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias
sobre determinadas matérias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a Impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação.
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 22 de maio de 2019, por
meio da Resolução no3402-002.013, resolveu baixar o processo em diligência para que a unidade
de origem realizasse os seguintes procedimentos:
1) Explicar por que considerou todos os lançamentos a débito da conta
1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros que apresentaram centro de custo
"CONTROLADORIA" como sujeitos a incidência do IOF;
2) Intimar a empresa a indicar quais lançamentos constantes na planilha
Adiantamento a Terceiros AJUSTADA (fls.626 a 631) se referem a operações
próprias da empresa com fornecedores de bens e serviços e que não devem constar da
base de cálculo do IOF lançado, bem como solicitar a apresentação da documentação
comprobatória;
3) Tendo em vista o item anterior, informar se a documentação apresentada pela
Recorrente comprova que algum lançamento foi incluído indevidamente na base do
IOF calculado por meio da planilha de Adiantamento a Terceiros AJUSTADA
(fls.626 a 631). Em caso positivo, recalcular o IOF nas planilhas com os devidos
ajustes;
4) A Fiscalização deverá elaborar relatório conclusivo sobre os resultados
obtidos na diligência; e
5) O Contribuinte deverá ser notificado do relatório fiscal, abrindo-lhe o prazo
de trinta dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para dar
continuidade ao julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a Recorrente deixou de recolher IOF, nos anos de
2013 e 2014, sobre valores entregues a empresas relacionadas (MEANTIME - PITANG -
CESAR PAR - CESAR EDUCACAO) e registrados nas contas contábeis 1.02.01.11 - Mutuo
Meantime, 1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros e 1.02.01.09 - Adiantamento p/ Futuro
Aumento de Capital, que foram caracterizados como mútuos pela Fiscalização.
A Recorrente se insurge contra o lançamento pedindo o seu cancelamento e
abordando os seguintes aspectos: (i) a inclusão, na base de cálculo do tributo de adiantamentos
realizados a fornecedores de serviços e mercadorias; e (ii) a ausência de previsão legal para
tributação de AFAC pelo IOF, bem como a incorreta sistemática de cálculo aplicável ao AFAC
que possui valor determinado, não podendo ser equiparado ao mútuo conta corrente e tributação
mais onerosa a ele aplicável.
Nulidade do lançamento
A Recorrente pleiteia a nulidade do lançamento tendo em vista a existência de
erro incorrigível em sua construção, tendo em vista a realização do lançamento de forma
consolidada, com a inclusão de valores que não correspondem a operações de mútuo, em ofensa
ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Entendo que o fato da Recorrente discordar que determinados valores constantes
em contas contábeis objeto de lançamento não têm natureza de operações correspondentes a
mútuo e, por isso, não sujeita à incidência do IOF, não enseja a nulidade do lançamento como
preliminar, isso porque tal temática, na verdade, confunde-se com o mérito, que será
devidamente realizada a sua análise nos itens seguintes.
Ademais, no PAF (processo administrativo fiscal), não se pode falar em nulidade
do processo, caso não se identifique as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O Auditor era competente para lavrar o presente auto e não se vislumbra qualquer
cerceamento do direito de defesa alegado pela Recorrente, uma vez que o auto de infração
encontra-se revestido de todos os pressupostos necessários de validade previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72. A Fiscalização deixa claro no Termo de Verificação Fiscal a motivação do
lançamento com os fatos que ensejaram os lançamentos tributários, detalhadamente descritos,
bem como foram elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e os valores das
respectivas infrações.. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências entre os fatos
constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
Dessa forma, deve ser afastada a nulidade arguida.
IOF Calculado Sobre Valores Lançados em Conta de Adiantamento a Terceiros
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

No tocante ao primeiro item da autuação, relativo a inclusão na base de cálculo do
IOF de adiantamentos realizados a fornecedores de serviços e mercadorias, esclarece a
Fiscalização que a conta contábil 1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros recebeu transferências
a partir de 01/01/2013 dos saldos das contas de mútuos mantidas com parte relacionada,
passando a contabilizar, desde então, todos os empréstimos concedidos como sendo
adiantamentos. No caso dos créditos com a empresa MEANTIME, os saldos continuaram sendo
controlados na conta 1.02.01.11 - Mutuo Meantime, contudo as importâncias entregues à
empresa a partir de 01/03/2013 passaram a ser classificados como adiantamentos a terceiros.
Abaixo são indicados os valores transferidos:

Informa ainda a Fiscalização que a maioria dos recursos em espécie que a
Fiscalizada contabilizou como direitos decorrentes de adiantamentos a terceiros (lançamentos a
débito), passados poucos dias foram devolvidos (lançamentos a crédito). Logo, tratam-se,
evidentemente, de empréstimos. Citam-se a seguir alguns exemplos de lançamentos:

Conclui o Auditor que os lançamentos contábeis de registro das quantias
entregues e recebidas no curso do ano-calendário de 2013, na conta Adiantamento a Terceiros,
só fazem reforçar o entendimento de que a referida conta funcionava como um conta corrente da
Fiscalizada CESAR com as demais empresas mencionadas. No entanto, ressalta que na referida
conta contábil constam diversos lançamentos que indicam não se tratar de operações de mútuo
com relacionadas, sujeitas a IOF, por isso houve a segregação daqueles lançamentos cujos
históricos continham referências às empresas PITANG, CESAR PAR, MEANTIME e/ou
foram computados no centro de custo “CONTROLADORIA”.
Após identificação das operações sujeitas à incidência do IOF, foi reprocessado o
Razão da conta assinalada, considerando apenas os lançamentos cujos históricos continham as
expressões referidas acima, sendo atribuído à conta o nome Adiantamento a Terceiros
AJUSTADA (fls.626 a 631).
A Recorrente, por sua vez, alega que dentre os valores registrados no centro de
custo “CONTROLADORIA” na conta contábil 1.01.02.10 – Adiantamento a Terceiros,
constam diversos lançamentos que não correspondem a operações de mútuo, bem como não se
tratam de operações com partes relacionadas. Especifica o erro cometido pela Fiscalização
afirmando que na Planilha “Adiantamento a Terceiros AJUSTADA” observa-se que constam
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

diversos lançamentos relacionados a transferências de recursos para adiantamento de pagamento
de fornecedores de produtos/serviços da própria Recorrente, tais como: (i) pagamento de títulos;
ii) certificado digital; (iii) Visa Vale destinado a empregados; (iv) inscrição de colaboradores
em eventos; e (v) contratação de serviços, entre outros). Exemplifica alguns lançamentos que se
enquadram no caso citado:

Reforça a sua argumentação afirmando que, em relação aos pagamentos
realizados a terceiros – partes não relacionadas, não há qualquer registro contábil relacionado à
devolução dos recursos (o Termo de Verificação Fiscal trata apenas de devoluções entre partes
relacionadas). E nem poderia, já que a contrapartida se refere a obrigação de dar (mercadoria) ou
de fazer (serviço), decorrente de operação comercial.
Nesse passo, afirma que os adiantamentos a fornecedores (para pagamento de
mercadorias e serviços, a empresas de renome, tal como a VISA) não se confundem com
contratos de mútuos, razão pela qual os respectivos valores não poderiam ser incluídos na base
de cálculo do IOF, por não caracterizar fato gerador da obrigação tributária.
Como se observa, a única parte controversa relacionada aos valores lançados em
2013 e 2014, constante da conta Adiantamento a Terceiros AJUSTADA, refere-se aqueles
lançamentos que aparecem no campo "Centro de Custo" com a expressão
"CONTROLADORIA". A empresa contesta a inclusão de alguns desses lançamentos no
lançamento fiscal de IOF, uma vez que eles não possuem qualquer relação de mútuos com
relacionadas, mas se referem apenas a adiantamentos concedidos aos seus fornecedores relativos
a transações comerciais para compras de mercadorias ou prestação de serviços relacionados com
a sua atividade.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), o Auditor explica que utilizou dois
critérios para selecionar os lançamentos constantes na conta 1.01.02.10 - Adiantamento a
Terceiros nos anos de 2013 e 2014 que entendeu como mútuo. O primeiro critério, atinente
aqueles valores disponibilizados pela Recorrente, por meio de adiantamentos ou pagamentos de
despesas, nos quais apresentaram no seu histórico o nome das relacionadas PITANG, CESAR
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

PAR, MEANTIME. O segundo critério adotado foi selecionar aqueles lançamentos que
apresentaram no campo centro de custo a palavra "CONTROLADORIA".
Por esse segundo critério foram selecionados lançamentos nos quais são
registrados pagamentos de algumas despesas tais como: pagamentos/adiantamentos por
prestação de serviços, pagamentos a empresa Visa Vale, adiantamentos a folha de pagamento e
bolsistas, pagamentos a Certisign Certificadora Digital, adiantamentos ao BNDES, adiantamento
de viagens, etc.
Observando-se tais lançamentos, constata-se que não há qualquer identificação
sobre se eles se referem a pagamentos/adiantamentos de despesas próprias da Recorrente ou de
empresas relacionadas, tampouco a Fiscalização explica no TVF porque selecionou todos os
lançamentos relativos ao centro de custo "CONTROLADORIA" como sujeitos a incidência do
IOF.
Além disso, a Recorrente argumenta que alguns desses lançamentos citados se
referem a pagamentos/adiantamentos a fornecedores de mercadorias ou serviços relativos a sua
própria atividade operacional. Também ressalta que em nenhum desses casos foram identificadas
pela Fiscalização devoluções das quantias envolvidas, fato que poderia ser indicativo da
existência de mútuo.
Por fim, afirma que a Fiscalização deveria ter se aprofundado nas investigações
para encontrar a real natureza dos valores envolvidos e não incluí-los indevidamente no
lançamento fiscal.
Com efeito, uma vez que não foi possível atestar a correção do procedimento
adotado pela Fiscalização, o Colegiado resolveu baixar o processo em diligências uma vez que
necessitou-se de informações adicionais sobre os critérios adotados para a seleção dos
lançamentos a débito sujeitos à incidência do IOF, objeto de lançamento de mútuo com terceiros,
na conta contábil “1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros”. Além do que, que devia ser dado
oportunidade à empresa de indicar e comprovar quais os lançamentos foram indevidamente
incluídos na base de cálculo do IOF, por se referirem a pagamento/adiantamentos de mercadorias
ou serviços relacionados a sua atividade operacional e não mútuo com terceiros.
Em resposta à diligência fiscal, a Unidade de Origem apresentou as seguintes
conclusões sobre o IOF lançado sobre valores movimentados pela empresa na conta contábil
“1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros”:
CONCLUSÕES:
Como resultado da diligência, atendendo objetivamente à determinação do
Colegiado, pode-se concluir, em apertada síntese, que:
1) Não foi possível se estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre as
operações de mútuo com empresas ligadas e os registros contábeis relativos ao centro
de custo ‘CONTROLADORIA’.
2) O critério utilizado no lançamento de considerar todos os adiantamentos
registrados no centro de custo de ‘CONTROLADORIA’ como sendo de operações de
mútuo revelou-se inconsistente, a demandar a retificação dos valores apurados pela
exclusão dos valores correspondentes a adiantamentos de bens e serviços.
3) No curso da diligência, a recorrente atendeu ao solicitado pelo Fisco,
cooperando, de maneira leal e transparente, na busca pela verdade material.
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

4) Como já relatado, o Fisco trabalhou por amostragem solicitando
esclarecimentos e comprovações para os registros determinados pela Resolução,
tomando por base o critério da materialidade.
5) Da análise das justificativas e documentos apresentados restou comprovada a
natureza de operações próprias da empresa, quase sempre resultante de adiantamentos
de valores a fornecedores de bens e de serviços.
6) Como a amostragem realizada (mais da metade dos valores
relacionados) apresentou resultados consistentes considero admissível, para fins
processuais, a extensão da comprovação para a totalidade dos valores
questionados a este título.
7) Como não se trata de operações de mútuo não há que se falar na
ocorrência de infração à legislação de regência do IOF para os valores
investigados.
8) Foi elaborada, uma planilha demonstrativa das bases de cálculo, das alíquotas
de incidência e dos valores totais do IOF correspondentes aos valores questionados
para cada período de apuração, sempre ocorrido no 3o decêndio de cada mês.
9) Isto posto, me manifesto pela exclusão dos valores (R$) do IOF por
período de apuração como segue:
9.1) ano-calendário de 2013: 01/2013; 70,37; 02/2013: 198,79; 03/2013:
153,03; 04/2013: 1.969,62; 05/2013: 176,18; 06/2013: 153,81; 07/2013: 1.278,79;
08/2013: 221,69; 09/2013: 143,21; 10/2013: 368,85; 11/2013: 968,68 e 12/2013:
171,17.
9.2) ano-calendário de 2014: 01/2014: 1.620,20; 02/2014: 2.181,17; 03/2014:
1.158,14; 04/2014: 2.182,94; 05/2014: 1.862,55; 06/2014: 1.465,04; 07/2014:
2.643,91; 08/2014: 4.081,95; 09/2014: 2.206,50; 10/2014: 1.141,30; 11/2014:
1.641,56 e 12/2014: 787,58.
10) O sujeito passivo será cientificado deste parecer, quando lhe será
oportunizada manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, como determinado pelo
CARF, em conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Como se observa no trecho do Relatório de Diligência acima transcrito, a
Fiscalização entendeu, após as informações coletadas, que havia lançamentos registrados na
conta “1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros” sem natureza de mútuo, pois se tratavam de
operações de antecipação de valores para aquisição de mercadorias/serviços próprias, ou seja,
operações de natureza comercial/mercantil. Por isso, entendeu que tais operações não fazem
parte da hipótese de incidência do IOF.
Desta feita, acolhe-se no presente voto as conclusões tomadas pela Unidade de
Origem a fim de cancelar parte do IOF lançado sobre os valores movimentados a débito na conta
contábil “1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros”, excluindo do lançamento os valores de IOF na
forma calculada no referido Relatório de Diligência (e-fls.2.025 a 2.037).
Quanto aos demais lançamentos de IOF calculados sobre a referida conta devem
ser mantidos, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que tais valores
não se configuram como operações de crédito correspondente a mútuo com empresas ligadas.
IOF Calculado Sobre AFAC (Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital)
Noticia-se nos autos que a Recorrente fez aportes em empresas ligadas (CESAR
PARTICIPAÇÕES e CESAR EDUCAÇÃO) registrados em sua contabilidade na conta contábil
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

“1.02.01.09 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”, que lá permaneceram
durante um longo período (mais de 5 anos), sem qualquer baixa ou efetivação do aumento de
capital, conforme comprova a tabela com os valores movimentados abaixo:

Em vista do fato constatado, a Fiscalização entendeu que para os recursos
aportados em empresa controlada, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC, não configurassem operações de mútuo, o aumento de capital deveria ter sido realizado
por ocasião da primeira alteração contratual da sociedade investida que ocorresse imediatamente
após o recebimento dos recursos financeiros ou, não ocorrendo tal alteração contratual, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do período-base em que a
investida recebeu os recursos financeiros, conforme entendimento da SRF expresso no Parecer
Normativo CST no 17/1984. Assim não ocorrendo, restou caracterizada a operação de mútuo,
sujeita à incidência do IOF.
A Recorrente, em suma, argumenta que o ato normativo utilizado pela
Fiscalização, qual seja, o Parecer Normativo CST no 17/1984, não se refere ao IOF e sim ao IRPJ
e concluiU que não existe nenhuma norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite
para a capitalização dos AFACs.
Essa questão, envolvendo a incidência de IOF sobre AFAC caracterizado como
mútuo, foi bem abordada, em caso semelhante, pelo Conselheiro Andrada Canuto, em voto
vencedor, no acórdão no3301-002.282. Por entender que foi dada a melhor solução à lide, adoto
os seus fundamentos como as minhas razões de decidir do presente voto:
De fato tanto o Ato Declaratório Normativo CST no 09/76 quanto o Parecer
Normativo CST no 17/84 citados na autuação não referem-se ao IOF e sim ao imposto
de renda, porém o que fizeram estes dois atos foi investigar a natureza do
adiantamento para futuro aumento de capital e a conclusão, que na minha opinião, é
válida até hoje, é que não se pode utilizar do artifício do adiantamento para futuro
aumento de capital para descaracterizar a verdadeira natureza da operação realizada.
A fiscalização efetuou a seguinte constatação a respeito dos AFAC (TVF fl.
276):
(...)
“A tabela abaixo apresenta os aportes de recursos efetuados pelo contribuinte nas contas
contábeis representativas dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. Pela
análise destas contas constatamos ser prática da empresa disponibilizar recursos para as
empresas ligadas de forma sistemática, a título de AFAC, e só integralizar ao capital
social o referido adiantamento dois, três ou até quatro anos depois.”
(...)
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

Ressalte-se que este procedimento não é controverso. Está comprovado e não
foi objeto de contestação por parte da recorrente. A recorrente fazia aporte de recursos
financeiros às empresas ligadas e contabilizava como adiantamento para futuro
aumento de capital. Estes recursos ficaram um longo tempo (dois a quatro anos)
contabilizados como empresa investida providencie a transferência de ações ou quotas
de capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo somente os
trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria razoável aguardar
anos para que se concretize investimento, sendo que nas operações para aumento de
capital o normal é que a. Da forma que a operação foi realizada está demonstrado que
houve o aporte de recursos financeiros, para atender necessidades de caixa das
empresas ligadas, sem compromisso de data ou prazo para a capitalização. Não
havendo este compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter
sido contabilizada como tal.
A decisão recorrida entendeu que como houve a capitalização estaria afastada a
realização da operação de mútuo. Entendendo desta forma, somente poderia se
considerar as operações de mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio
do sujeito passivo.
Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os recursos
contabilizados como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor em espécie, porém
decorridos mais de cinco anos da data do fato gerador. O que seria então? AFAC não
seria pois não foi capitalizado.
Seria mútuo, mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento
futuro, quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador do IOF
não pode ser dependente de evento futuro.
Assim, não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
realmente um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem a uma
operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do
fato gerador do IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Também não concordo com a decisão recorrida quando afirma que não existe
norma específica do tributo IOF que imponha prazo limite para a capitalização das
AFAC. Não cabe à norma tributária estabelecer regras de cunho societário. Não
podemos é admitir que alguém adquira um bem ou direito (ações) sem definição de
sua quantidade e nem o prazo de sua entrega. Não se pode conceber uma operação de
aquisição ou investimento sem estas características.
Agindo desta forma, o que a recorrente estava fazendo era a efetivação de
aporte de recursos financeiros às coligadas e controladas, para atender esta
necessidade e, se for o caso, num futuro não definido receber de volta em ações ou em
dinheiro. O normal seria, fazer o aporte de recursos e receber de imediato a realização
do seu objeto que é o aumento do capital social.
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se tributa são as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros. De fato, esta tributação não
pode ficar à dependência do contribuinte em fazer ou não um contrato específico de
mútuo. Se fizer o aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria
tributado pelo IOF, ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução
em dinheiro, não seria tributado. Entendo que se fizer o aporte financeiro, dependente
de evento futuro e incerto, caracteriza-se como mútuo, independente da forma como
ele tenha sido quitado, se em dinheiro, ações, ou outro bem.
O contribuinte cita jurisprudência administrativa que conclui pela falta de
amparo legal para o lançamento de IOF sobre adiantamento para futuro aumento de
capital. De fato não existe a incidência do IOF sobre os AFAC. Não é este o objeto de
discussão. A fiscalização efetuou a exigência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo cuidando de descaracterizar a operação realizada como
sendo de adiantamento para futuro aumento de capital.
No caso concreto, observa-se que a Recorrente fez aportes, no montante total de
até R$ 13.216.296,89, para empresas coligadas, em conta de AFAC, que ficaram por longo
tempo (mais de 5 anos), sem qualquer justificativa para a falta de baixa ou efetivo aumento de
capital até a data da lavratura do auto de infração.
Forte nos fundamentos do voto acima transcrito, conclui-se, em vista do fato
constatado no caso concreto, que o maior objetivo dos aportes citados foi disponibilizar recursos
financeiros para empresas ligadas e não o aumento efetivo de capital nessas empresas, restando
configurada, no caso, uma operação de crédito correspondente a mútuo, nos termos estabelecidos
no art.13 da Lei no9.779/99.
Nesse sentido mesmo sentido, os seguintes acórdãos do CARF:
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC.
DESCARACTERIZAÇÃO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CORRESPONDENTE A
MÚTUO. INCIDÊNCIA.
Descaracterizado o Adiantamento para Futuro Aumento Capital - AFAC, em razão da
ausência de compromisso formal e da longa e injustificada demora (mais de cinco anos)
para a capitalização, cabe a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas prevista no art.
13 da Lei no 9.779/99.
(Acórdão no 9303-009.825, CSRF, relatoria do Conselheiro Rodrigo Costa Pôssas)

IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
(Acórdão no 3301-002.282, 3a Câmara/1a Turma Ordinária, relatoria do Conselheiro
Andrada Canuto Natal).
Cumpre ressaltar que o fato da empresa ter formalizado o aumento de capital em
2018, após o encerramento da ação fiscal, em nada muda a situação, isso porque, em
consonância com os fundamentos do voto transcrito, se a Empresa fizer o aporte financeiro,
dependente de evento futuro e incerto (ocorrido mais de 5 anos depois), caracteriza-se como
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

mútuo, independente da forma como ele tenha sido quitado, se em dinheiro, ações, aumento
efetivo de capital ou outro bem.
Por fim, com relação a alegação de que os valores transferidos a título de AFAC
estariam perfeitamente definidos, não tendo havido nenhuma devolução no período fiscalizado, razão
pela qual não se configuraria o contrato de conta corrente submetido ao cálculo do IOF com base nos
saldos devedores diários, entendo que a decisão do acórdão recorrido neste ponto deve ser mantido
pelos seus próprios fundamentos, motivo pelo qual passo a reproduzi-la:
(...) tem-se que a Impugnante não logrou comprovar que houve avença relativa à
definição do valor principal a ser disponibilizado às empresas CESAR
PARTICIPACOES e CESAR EDUCACAO.
Além disso, a transferência de saldos apurados na conta 1.01.02.10 - Adiantamento a
Terceiros, referentes às empresas CESAR PARTICIPACOES (R$ 3.792.454,23) e
CESAR EDUCACAO (R$ 229.601,03), para a conta 1.02.01.09 - Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC), realizada no final do ano de 2013, denota que a
intenção da Impugnante era prolongar a sistemática de conta corrente que funcionava na
conta de origem desses valores. O fato de as empresas beneficiárias terem optado por
não fazer devoluções, mediante lançamentos a crédito da conta 1.02.01.09 -
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no período fiscalizado, não
descaracteriza a natureza da operação efetuada, no sentido da
disponibilização/empréstimo de recursos financeiros sem definição do valor principal.
Mantém-se, portanto, a exigência em sua totalidade nesse ponto, considerando como
base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de cada
mês, nos termos do art. 7o, § 2o, da IN RFB no 907, de 2009.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para cancelar parte do IOF lançado sobre os valores movimentados a débito na conta
contábil “1.01.02.10 - Adiantamento a Terceiros”, identificados em diligência como operações
de antecipação de valores para aquisição de mercadorias/serviços não sujeitas ao IOF, devendo
ser excluído do lançamento os valores de IOF na forma calculada no Relatório de Diligência (e-
fls.2.025 a 2.037).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Voto Vencedor
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Redatora designada.
Com a devida vênia, ouso divergir do ilustre relator no que tange ao cabimento da
cobrança de IOF relacionado à conta contábil “1.02.01.09 - Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital (AFAC)”.
Como bem colocado no voto do relator, a Fiscalização entendeu que para os
recursos aportados em empresa controlada, a título de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital – AFAC, não configurassem operações de mútuo, o aumento de capital deveria ter sido
realizado por ocasião da primeira alteração contratual da sociedade investida que ocorresse
imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros ou, não ocorrendo tal alteração
contratual, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento do
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

período-base em que a investida recebeu os recursos financeiros, conforme entendimento da SRF
expresso no Parecer Normativo CST no 17/1984. Haja vista que as operações fiscalizadas só se
deram depois de 5 anos, foi considerado que se estava diante de mútuo, o qual deve se sujeitar à
incidência do IOF.
Vê-se que o dissídio consiste no cabimento da aplicação do Parecer Normativo
CST no 17/1984 para a descaracterizar o AFAC, especialmente quando deterimina o prazo para a
efetivação do aumento do capital social da empresa.
O tema foi muito bem abordado no Acórdão 3302-006.035, julgado em 23 de
outubro de 2018, nos seguintes termos do voto do relator Jorge Lima Abud:
Nos limites da autorização constitucional e do fixado no CTN, a Lei n° 9.779, de 1999,
em seu art. 13, caput, estabeleceu, de forma expressa, que os mútuos de
recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas, como no presente caso,
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações
de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. Tal
disposição não distinguiu, de modo algum, o fato de tratarem-se de empresas do
mesmo grupo.
(...)
Portanto, o fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado, que para
fins jurídicos é identificado como mútuo.
Mútuo não se confunde com o AFAC. Isso porque:
- Ø O mútuo constitui uma espécie de empréstimo, pelo qual o mutuante transmite a
propriedade de coisa móvel fungível, com a obrigação do mutuário de restituir coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do Código Civil);
- Ø AFAC corresponde a uma importância entregue à sociedade, por seus
acionistas ou quotistas, vinculada a um futuro aumento de capital. Em condições
normais, espera-se que o aumento de capital seja aprovado e os recursos,
capitalizados.
A discussão, pertinente ao caso em análise, ocorre quando a sociedade
recebedora dos recursos posterga, indefinidamente, a deliberação acerca do aumento do
capital, adiando, sem motivo aparente, a capitalização do AFAC.
Mesmo admitindo que o procedimento de aprovação do aumento de capital seja por
vezes demorado, em razão do cumprimento de formalidades societárias, não
parece razoável que o adiantamento permaneça anos a fio no passivo da
sociedade tomadora dos recursos, sem que haja uma deliberação acerca de sua
capitalização. O retardamento injustificado do aumento do capital autoriza supor que o
AFAC tenha sido apenas a vestimenta jurídica de um maldisfarçado negócio de mútuo.
Neste contexto, afigura-se perfeitamente legítimo que a lei tributária estabeleça um
prazo máximo para a aprovação do aumento de capital, findo o qual o AFAC
passaria a ser equiparado a mútuo, para efeitos fiscais.
O vácuo é perceptível na medida em que não existe, na legislação do IOF,
nenhuma norma neste sentido.
A equiparação de AFAC's a contratos de mútuo, para fins de cobrança do IOF,
advém dos seguintes contextos:
1. Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984; e
2. Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976.
O Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984, não tem nenhuma relação com o
IOF e sim com o imposto de renda. Para entender esse contexto, convém lembrar que a
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

legislação do imposto de renda tratava como hipótese de distribuição disfarçada de
lucros o empréstimo de dinheiro a pessoa ligada, se a sociedade mutuante tivesse, na
data do negócio, lucros acumulados ou reservas de lucros (art. 60, inciso V, do
Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977). Tal presunção era afastada quando a mutuante
reconhecia, para efeito de apuração do lucro real, pelo menos o valor correspondente à
correção monetária (art. 21 do Decreto-lei n° 2.065, de 26/10/1983). Diante da dúvida
existente quanto à aplicação da referida regra aos adiantamentos para futuro aumento
de capital, a Coordenação do Sistema de Tributação da Receita Federal
normatizou o entendimento de que, se a capitalização não ocorresse na primeira
AGE ou alteração contratual, nem viesse a ser efetivada no prazo máximo de 120 dias
contados da data de encerramento do período-base da sociedade tomadora dos
recursos, o AFAC seria equiparado a um contrato de mútuo, ficando a mutuante
obrigada a reconhecer a correção monetária do valor mutuado, sob pena de restar
caracterizada a distribuição disfarçada de lucros.
A finalidade do Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984, em última análise,
era prevenir a distribuição disfarçada de lucros entre empresas ligadas, que poderia ser
intentada, num ambiente inflacionário, mediante a realização de AFAC's sem
perspectiva de aprovação do aumento de capital.
O referido entendimento foi parcialmente incorporado à Instrução Normativa SRF n°
127, de 08/09/1988, mas seu alcance permaneceu restrito ao imposto de renda: —
Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração
inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à sociedade coligada,
interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à
observância do disposto no art. 21 do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983,
desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembleia Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora”.
Com o fim da correção monetária das demonstrações financeiras, decretado pela
Lei n° 9.249, de 26/12/1995, a instrução em comento deixou de ter qualquer
aplicação prática, tendo a sua revogação sido expressamente reconhecida pela Instrução
Normativa SRF n° 79, de 01/08/2000.
Também o Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976, não possui
qualquer ponto de contato com a legislação do IOF. A classificação dos adiantamentos
para futuro aumento de capital como “empréstimos ativos”, determinada pelo
referido ato, tinha a ver, única e exclusivamente, com o cálculo da reserva de
manutenção do capital de giro próprio, matéria afeta à legislação do imposto de renda
— lembrar que, em fins dos anos 1960 o Governo Federal autorizou que as
empresas abatessem do lucro tributável um montante equivalente à perda
inflacionária do capital de giro próprio (art. 19 do Decreto-lei n° 401, de 30/12/1968, e
atos posteriores).
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Acórdão: 3302-007.242 e Acórdão:
3301-005.530.
Vê-se que no presente caso a única fundamentação da autoridade fiscal foi o
descumprimento do Parecer Normativo CST no 17/1984, ato administrativo direcionado para
situações específicas do imposto sobre a renda que, como visto na jurisprudência acima
colacionada, não merece aplicação para o presente caso, cuja cobrança diz respeito ao IOF.
Não cabe à administração pública, seja no papel de autoridade lançadora ou
julgadora, substituir o legislador. Assim, inexistindo qualquer ato normativo que consubstancie
as limitações delineadas pela fiscalização para fins de cobrança do IOF, esta não deve prosperar.
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.021 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724708/2017-12

Cumpre esclarecer que que no presente caso os atos da junta comercial constam
dos autos e confirmam a natureza do negócio jurídico espelhada na contabilidade da empresa.
Foi baixado o valor, dando efetividade ao aumento do capital social e não há qualquer imputação
de fraude quanto aos atos praticados.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de cancelar o lançamento com relação à
conta contábil “1.02.01.09 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)”.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital